Tribunal: STF
Processo: Rcl 69053
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI 1.590-MC. APOSENTADORIA PELO RGPS DECORRENTE DO MESMO EMPREGO ATUALMENTE OCUPADO. APOSENTADORIA ANTERIOR À EC 103/2019. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO SOBRE A SOMA DO VALOR DA REMUNERAÇÃO E DA APOSENTADORIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação ajuizada contra decisão que assentou a possibilidade de acumulação de remuneração de emprego público com proventos de aposentadoria do RGPS, decorrente do mesmo vínculo, e afastou a observância do teto remuneratório quando considerada a soma dos ganhos da autora da reclamação trabalhista.



    2. Reclamação julgada procedente.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    3. Verificar se é necessário o esgotamento das instâncias ordinárias para ajuizamento da presente reclamação e se há estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado (ADI 1.590-MC).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Desnecessário o esgotamento da instâncias ordinárias quando o paradigma foi proferido no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade. 



    5. A autoridade reclamada (Tribunal Superior do Trabalho) assentou a possibilidade de acumulação da remuneração do emprego público com os proventos de aposentadoria do RGPS, referentes ao mesmo cargo, sem observância do teto constitucional, por entender que a permissão da acumulação remuneratória prevista no art. 6º da EC 103/2019 estaria inserida nas hipóteses excetuadas pelo art. 37, XI, da Constituição.



    6. No julgamento da ADI 1.590-MC, o Supremo Tribunal Federal assentou a eficácia plena e imediata da regra prevista no art. 37, XI, da Constituição Federal. Autoaplicabilidade do teto constitucional.



    7. É assente a jurisprudência desta Corte no sentido da aplicabilidade da regra prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal a empresas públicas que recebem recursos da União para o pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral, como é o caso da EMBRAPA.



     8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o afastamento do teto constitucional na acumulação de proventos de aposentadoria com cargo, emprego ou função pública, a existência de dois vínculos compatíveis, ou seja, a possibilidade de acumulação de dois cargos de forma simultânea. 



    9. No caso dos autos, trata-se de aposentadoria, pelo RGPS, decorrente do mesmo emprego atualmente ocupado, aposentadoria essa que ocorreu em data anterior à EC 103/2019. Assim, não se verifica a constituição de vínculos isolados, aptos a fazer incidir a tetos distintos. 



    10. Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, também ajuizadas pela EMBRAPA: Rcl 72.497, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28.10.2024; Rcl 69.048, rel. Min. Nunes Marques, DJe 30.10.2024; Rcl 71.416, rel. Min. André Mendonça, DJe 26.9.2024.



    IV. DISPOSITIVO



    11. Negado provimento ao agravo regimental.